Tribunal: STJ
Processo: 0802909-67.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897024 - PB(2025/0111371-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INOVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA - PB005518
CLÁUDIO TAVARES NETO - PB013513
IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
EMBARGADO
: FREDERICO OZANAM DA SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JONATAS EVANGELISTA TOMÉ DA SILVA - PB016049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b301349-ec63-4f7e-88bb-442f40045eb2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897024 - PB (2025/0111371-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: INOVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA - PB005518
CLÁUDIO TAVARES NETO - PB013513
IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
EMBARGADO
: FREDERICO OZANAM DA SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JONATAS EVANGELISTA TOMÉ DA SILVA - PB016049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por INOVE CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim
ementado (e-STJ, fl. 41, expediente avulso):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões (e-STJ, fls. 47-64, expediente avulso), a embargante sustenta, em
síntese, que o acórdão recorrido teria sido omisso, tendo em vista que:
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

(i) não enfrentou a tese de que o próprio acórdão de origem registra que o distrato
adviria da não aprovação de financiamento bancário pelo comprador, afastando a culpa da
vendedora.
(ii) não se manifestou quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, pois o
juízo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar à parte a especificação justificada de provas
(depoimento pessoal e testemunhal) para demonstrar a livre pactuação das cláusulas contratuais.
(iii) deixou de enfrentar o argumento de que o autor desembolsou valores expressivos a
título de sinal/arras (R$ 45.000,00 e primeira parcela de R$ 39.000,00), o que, em sua ótica,
elidiria a presunção relativa de pobreza e justificaria o indeferimento da gratuidade.
(iv) não aplicou o artigo 418 do Código Civil, segundo o qual, sendo a inexecução
imputável a quem deu as arras (comprador), o vendedor poderia retê-las.
Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados, com a reconsideração da decisão
embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 71 (e-STJ, expediente
avulso).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
No caso, verifica-se que o acórdão embargado manteve a decisão monocrática
proferida pela Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre. Veja-se:

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Conforme relatado na decisão vergastada, a decisão que inadmitiu o recurso
especial apresentou os seguintes fundamentos:
aplicação da
e
a)
Súmula 5/STJ;
aplicação da
e
aplicação da
(e-STJ, fls.
b)
Súmula 7/STJ;
c)
Súmula 83/STJ
243-244).
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não
rebateu, como lhe competia, os fundamentos da decisão recorrida, pois deixou
de apresentar argumentos que afastassem a aplicação das súmulas
supramencionadas, mantendo-se omissa quanto a tais pontos.
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
decisum
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso,
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser
mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
)."
judicando
(e-STJ, fls. 42-43, expediente avulso)

Como consequência elementar, não é possível a análise da matéria meritória, mormente
porque o recurso não preencheu requisitos mínimos de admissibilidade.
Logo, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram
devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECON HECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa."
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
DJe 02/02/2015)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos
PRIMEIRA SEÇÃO, Relator o
EREsp 545.285/RS,
Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração se
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria
submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS. IRRESIGNAÇÃO
DA REQUERIDA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada referente à
deserção da apelação interposta na origem, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta
Corte consolidou o entendimento de que a comprovação do recolhimento das
custas processuais deve se dar no momento do protocolo do respectivo recurso,
não cabendo posterior juntada de comprovante. Precedentes da Corte Especial
e da Segunda Seção deste Tribunal.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1545154/GO,
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
MARCO BUZZI
02/10/2018,
11/10/2018)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão
embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. No julgamento do EREsp n. 1 .539.725/DF (DJe
, a SEGUNDA
19/10/2017)
SEÇÃO concluiu que o Colegiado poderá arbitrar, no agravo interno, a verba
honorária recursal omitida pelo relator por ocasião da decisão monocrática.
4. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do
a decisão que negou provimento ao referido recurso, bem como o
CPC/2015,
acórdão que desproveu o respectivo agravo interno, permaneceram silentes a
respeito da aplicação do
§ 11, do referido diploma processual, o que
art. 85,
permite a fixação de honorários recursais nesta etapa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com majoração dos honorários
sucumbenciais."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1241259/SP,
ANTONIO CARLOS
A, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIR
20/09/2018,
27/09/2018)

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes,
de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E
535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e
decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

[...]"
(AgRg no
QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS
, julgado em
DJe
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3.
SÚMULA 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EVIDENCIADA
PELA
APLICAÇÃO
DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável
na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de
cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/09/2017,
15/09/2017)
"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais. Não
é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a rejeição
da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
14/09/2017)
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
HIPÓTESE EM QUE A
SÚMULA 7/STJ.
FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR
DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em
sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/09/2017,
11/09/2017)
"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC/2.
art. 1.022,
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53607126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:54:05
Código de Controle do Documento: 05b5080c-8b2d-44da-a737-97354df08f59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.897.024 / PB
Número Registro: 2025/0111371-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029096720218152001 8029096720218152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INOVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA - PB005518
CLÁUDIO TAVARES NETO - PB013513
IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
AGRAVADO
: FREDERICO OZANAM DA SILVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: JONATAS EVANGELISTA TOMÉ DA SILVA - PB016049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INOVE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA - PB005518
CLÁUDIO TAVARES NETO - PB013513
IGOR GUIMARÃES LIMA - PB022472
EMBARGADO : FREDERICO OZANAM DA SILVEIRA JUNIOR
Documento eletrônico VDA54011244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 98a0f6e0-2ee2-4732-9e23-fff50c1a1a05

ADVOGADO
: JONATAS EVANGELISTA TOMÉ DA SILVA - PB016049
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:25
Código de Controle do Documento: 98a0f6e0-2ee2-4732-9e23-fff50c1a1a05